Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-60.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005464-60.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELVIN SILVA BALIEIRO - CPF: 047.553.531-65 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUDES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.828.783-58 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005464-60.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Kelvin Silva Balieiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. OMISSÃO QUANTO AO NOME DA PESSOA PARA QUEM O BEM DEVE SER TRANSFERIDO SANADA POR MEIO DE DECISÃO QUE ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES, O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde ao vício que foi sanado por meio do recurso de Embargos de Declaração.

Se consta, expressamente, na parte dispositiva da sentença o nome de quem deve responder pelos débitos posteriores à alienação da motocicleta, tem-se que a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente ao vício que foi sanado na decisão que acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva alterada após acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, DETERMINAR que o requerido DETRAN realize a exclusão da motocicleta objeto do litígio da propriedade do Requerente, bem como declare a inexigibilidade do pagamento de multas e tributos referente ao automóvel em questão; DETERMINO ao requerido DETRAN que realize a transferência do veículo objeto da demanda, transferência das multas e seus respectivos pontos para CNH para o nome de EUDES ALVES DE OLIVEIRA”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Estado de Mato Grosso Recorrente pleiteia, em suas razões recursais, que se faça constar, na parte dispositiva da sentença recorrida, expressamente, o nome de quem deve responder pelos débitos posteriores à alienação da motocicleta.

Da análise dos autos, verifico que após a sentença, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, passando a parte dispositiva da sentença a constar o nome da pessoa, no caso do comprador
EUDES ALVES DE OLIVEIRA
, sendo este é quem vai responder por todos os débitos do veículo gerados após a alienação da motocicleta.

Desta forma, tendo em vista que consta expressamente na parte dispositiva da sentença o nome de quem deve responder pelos débitos posteriores à alienação do bem, verifico que a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente ao vício que foi sanado na decisão que acolheu os Embargos de Declaração de ID 105820457.

Cabe ainda acrescentar que, conforme manifestação juntada em 15/07/2021, o DETRAN/MT informa que ocorreu a transferência do veículo objeto da lide, placa JZU3553 da pessoa de KELVIN SILVA BALIEIRO para ANNE CRISTINE DE ALMEIDA MAGALHAES em 30/10/2018 e em 10/11/2020 para JULIOMAR NERES DA SILVA CORREA, conforme extrato juntado aos autos.

Somado a tais fatos, em consulta realizada por este magistrado, ao site do DETRAN/MT, constatei que ocorreu nova transferência de propriedade do veículo objeto destes autos, da pessoa de JULIOMAR NERES DA SILVA CORREA para CLEVIS MACIEL DE MELO em 20/09/2021.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021